Tribunal: TJMT
Processo: 1002354-90.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002354-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), NILSON CELSO GONCALVES - CPF: 415.443.401-25 (AGRAVANTE), REGIVAINE DOS SANTOS REIS - CPF: 046.437.491-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002354-90.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
NILSON CELSO GONÇALVES

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO E POSTERIOR VENDA DO BEM. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. INCERTEZA QUANTO AO SALDO REMANESCENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexigibilidade de débito, destinada à suspensão da inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, decorrente de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, após a apreensão e posterior alienação do veículo pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para determinar a suspensão da negativação do nome do consumidor quando, após a apreensão e alienação do bem objeto de garantia fiduciária, não há demonstração pela instituição financeira do valor obtido com a venda e da efetiva apuração do eventual saldo devedor remanescente.

III. Razões de decidir

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a consolidação da propriedade e a posterior alienação do bem pelo credor têm por finalidade a satisfação do crédito garantido, sendo imprescindível a apuração do valor obtido com a venda e do eventual saldo remanescente da dívida.

A ausência de demonstração do valor arrecadado com a alienação do bem compromete, em juízo de cognição sumária, a liquidez e a certeza do débito que fundamenta a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, impondo à instituição financeira o dever de transparência e de prestação de informações claras acerca da composição do débito, em observância ao direito básico de informação do consumidor.

A manutenção da negativação em contexto de incerteza quanto ao saldo remanescente revela plausibilidade jurídica da pretensão e risco de dano, pois a restrição creditícia produz efeitos concretos na vida econômica e social do consumidor.

A medida apresenta caráter reversível, uma vez que eventual improcedência da demanda permite a renovação da inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da inscrição do nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito relativamente ao débito discutido na ação originária, bem como para que a instituição agravada se abstenha de promover nova negativação pelo mesmo débito enquanto perdurar a controvérsia judicial.

Tese de julgamento:

“1. A manutenção da inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito pressupõe a existência de débito líquido, certo e exigível.

2. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a ausência de demonstração do valor obtido com a alienação do bem apreendido e da apuração do eventual saldo remanescente autoriza, em sede de tutela de urgência, a suspensão da negativação do nome do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 2º, 3º, §2º, e 6º, III; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002354-90.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
NILSON CELSO GONÇALVES

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NILSON CELSO GONÇALVES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito nº 1002887-50.2025.8.11.0011, proposta em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA,
que indeferiu a antecipação da tutela recursal no sentido de que suspender a negativação do nome da agravante, bem como se abstenha de promover novas inserções do seu nome nos órgãos de proteção de crédito.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pleiteando a concessão de efeito ativo com fulcro no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, reiterando os argumentos lançados na inicial.

Sustenta, com apoio no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, que, consolidada a propriedade do bem em favor do credor fiduciário e realizada a alienação do veículo, a instituição financeira passa a deter obrigação legal de prestar contas quanto ao valor da venda, deduções realizadas e eventual saldo devedor.

Assim, a falta dessa prestação de contas obsta a exigibilidade da dívida e, por conseguinte, a inscrição ou permanência do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, caracterizando-se a ilegalidade da negativação.

Afirma, ainda, que a negativação indevida lhe acarreta danos contínuos, como restrição ao acesso ao crédito, impedimentos em operações financeiras básicas, constrangimento pessoal e repercussões negativas em sua vida funcional, sendo servidor público municipal, com renda modesta.

Argumenta que, diante da plausibilidade jurídica da pretensão e da urgência da medida, é cabível a concessão da tutela recursal pleiteada, de modo a suspender imediatamente a negativação, até posterior deliberação judicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

O presente agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de concessão de tutela de urgência destinada à suspensão da inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, em contexto no qual se discute a exigibilidade do débito decorrente de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, após a apreensão do bem e sua posterior alienação pela instituição financeira.

A controvérsia submetida a esta instância recursal consiste, portanto, em verificar se, diante da narrativa e dos elementos apresentados, encontram-se presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência.

Dispõe o referido dispositivo legal que:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso em análise, o agravante sustenta que teve seu nome negativado em decorrência de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, cujo bem foi apreendido em ação de busca e apreensão e posteriormente alienado pela instituição financeira, sem que tenha havido a correspondente prestação de contas acerca do valor obtido com a venda e da eventual existência de saldo remanescente.

A narrativa apresentada pelo recorrente revela situação que, ao menos em sede de cognição sumária própria das tutelas provisórias, apresenta plausibilidade jurídica.

Com efeito, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a apreensão do bem e a consolidação da propriedade em favor do credor têm por finalidade a satisfação do crédito garantido. Uma vez alienado o bem apreendido, o valor obtido com a venda deve ser utilizado para amortização da dívida, sendo necessária a apuração do eventual saldo remanescente.

Nesse contexto, a manutenção da negativação do nome do devedor pressupõe a existência de débito líquido, certo e exigível.

Todavia, conforme sustenta o agravante, a instituição financeira não teria demonstrado o valor obtido com a alienação do veículo nem a efetiva apuração do saldo remanescente, circunstância que compromete, em princípio, a certeza e a liquidez do débito que fundamenta a inscrição nos cadastros restritivos.

Além disso, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, uma vez que o agravante se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que a instituição financeira figura como fornecedora de serviços, conforme dispõe o art. 3º, §2º, do mesmo diploma legal.

No âmbito das relações de consumo, a legislação assegura ao consumidor, entre outros direitos básicos, o acesso à informação adequada e clara acerca dos serviços contratados, nos termos do art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a ausência de informação acerca da apuração do débito remanescente, especialmente após a alienação do bem objeto da garantia fiduciária, revela-se incompatível com o dever de transparência que rege as relações de consumo.

No que diz respeito ao perigo de dano, este também se mostra presente, pois a manutenção do nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito acarreta limitações concretas ao acesso ao crédito e à realização de operações financeiras, circunstâncias que repercutem diretamente em sua vida econômica e social.

Ressalte-se, ainda, que a medida pretendida possui natureza reversível, uma vez que eventual improcedência da demanda permitirá que a instituição financeira promova novamente a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes.

Diante desse contexto, constata-se que a decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, não considerou adequadamente as implicações jurídicas decorrentes da ausência de demonstração do saldo remanescente após a alienação do bem apreendido.

Assim, presentes, ao menos em juízo de cognição sumária, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e determinar a suspensão da inscrição do nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito relativamente ao débito discutido nos autos de origem, bem como para determinar que a instituição agravada se abstenha de promover nova negativação pelo mesmo débito enquanto perdurar a discussão judicial, mantida a multa diária fixada na decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026